Tribunal: STF
Processo: RE 1251475
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão da Primeira Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 9, p. 1):
    “RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE GUARDA MUNICIPAL. LIMITE DE IDADE. PREVISÃO LEGAL E NO EDITAL. ENTENDIMENTO DO STF. SÚMULA 683. 1. Divergem os litigantes acerca do direito da parte autora em ver homologada sua inscrição no concurso para o cargo de guarda municipal, a qual negada em razão da limitação da idade. 2. A natureza e as atribuições específicas do cargo possibilitam, desde que previsto em legislação e em sendo objeto de edital, limitação de idade para o certame e o acesso as funções, não constituindo tal circunstância ofensa aos princípios constitucionais. Súmula nº 683 do STF 3. Ressalto, por oportuno, que as normas previstas no concurso estabelecem lei entre as partes (administração e candidato). 4. Sentença de improcedência confirmada por seus próprios fundamentos, nos moldes do artigo 46, última figura, da Lei nº 9.099/95. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME.”
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 7º, XXX; 37, I e II; e 39, §3º, da Constituição da República.
    Nas razões do recurso defende, em suma, que “conforme entendimento sedimentado do STF, o momento da aferição da idade mínima exigida por lei e pelo edital do concurso é da data de inscrição do concurso e não no momento do provimento do cargo como determinado pelo acórdão recorrido.” (eDOC 12, p. 6) 
    A Primeira Vice-Presidência do TJRS admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 16)
    É o relatório. Decido.
    Quando do julgamento do recurso inominado, o Tribunal a quo asseverou que:
    “O edital do concurso (fls. 28/50), em seu Anexo I, que dispõe sobre os critérios relativos ao provimento do cargo de Guarda Municipal, determina, no subitem 3, como requisito etário para acesso a tal cargo, a idade mínima de 21 (vinte e um) anos e, máxima de 30 (trinta) anos completos.
    (...)
     O demandante, embora contemple todos os demais requisitos para a posse e exercício do cargo, não preenche a condição etária específica, logo não está apto para assumir o cargo pretendido. Ademais, o edital é considerado “a lei do concurso público”, vinculando todas as partes envolvidas no certame. 
    Portanto, uma vez que as regras do concurso, antes de vincular as partes aos seus termos, deve respeito à lei, não há qualquer ilegalidade quanto à exigência mencionada e nem quanto ao ato administrativo que tornou sem efeito a posse do autor. Por tais razões, inexistindo qualquer demonstração de ilegalidade no agir da Administração Pública, não merece prosperar a pretensão deduzida neste feito. 
    (...)
    A par das razões apresentadas pelo recorrente, especificamente no fato de que a data do edital de encerramento que homologou o resultado final do certame se deu em 22.03.2016, e o autor no momento estaria com 30 anos, só completou 31 anos em 02.08.2016, não se pode olvidar que o edital frisa que se trata da idade limite para o ingresso. 
    (...).”
    Ocorre que, de acordo com orientação firmada nesta Corte, a comprovação do requisito etário estabelecido na lei – e não apenas em edital – deve ser comprovado no momento da inscrição no concurso público e não no momento da inscrição em curso de formação ou na data da posse do candidato. Nesse sentido:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL CIVIL. LIMITE DE IDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A comprovação do requisito etário estabelecido na lei deve ocorrer no momento da inscrição no certame, e não no momento da inscrição do curso de formação. (ARE 685870 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 12.02.14) 
    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. REQUISITO DE IDADE. COMPROVAÇÃO NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 97 DA LEI MAIOR. ANÁLISE DE MATÉRIA INOVATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 22.11.2011. O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o requisito da idade deve ser comprovado por ocasião da inscrição no concurso público. A matéria versada no art. 97 da Constituição Federal não foi arguida nas razões do recurso extraordinário, sendo vedado ao recorrente inovar no agravo regimental. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 709.423-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 05.06.14)
    No mesmo sentido: ARE 685.870-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 12.02.2014; ARE 721.339-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.02.2013; ARE 758.596-AgR, Rel. Min. Luiz Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 4/9/2014.
    A orientação dos órgãos fracionários desta Corte decorre, em verdade, da orientação firmada no ARE 678.112-RG, Rel. Ministro Luiz Fux, cujo acórdão foi assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITAÇÃO DE IDADE FIXADA EM EDITAL. POLICIAL CIVIL. ART. 7º, XXX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. (ARE 678112 RG, Rel. Min. LUIZ FUX, julgado em 25/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 17.05.13)”
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente